Tribunal: STF
Processo: RHC 253181
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que restou assim ementado (eDOC 48, grifei):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado para questionar a dosimetria da pena e a aplicação da continuidade delitiva em crime de estupro de vulnerável. 2. A agravante alega que o aumento pela continuidade delitiva deveria ser de 1/5, pois teriam ocorrido apenas três crimes, e que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração máxima de aumento de pena pela continuidade delitiva, em crime de estupro de vulnerável, está devidamente fundamentada, considerando o número de crimes e o período de tempo em que ocorreram. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ permite a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva em crimes sexuais que ocorrem repetidamente ao longo de um longo período, sem a necessidade de delimitação precisa do número de atos, desde que o contexto permita concluir que houve múltiplas repetições. 5. As instâncias ordinárias concluíram que os crimes ocorreram inúmeras vezes ao longo de três anos, justificando a aplicação da fração máxima de aumento de pena. 6. A revisão da dosimetria da pena e da continuidade delitiva demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A aplicação da fração máxima de aumento de pena pela continuidade delitiva em crimes sexuais é justificada quando os atos ocorrem repetidamente ao longo de um longo período, sem necessidade de delimitação precisa do número de eventos". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2029482/RJ, Tema 1202; STJ, AgRg no AREsp 2.379.583/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024.



     



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena imposta ao paciente pela persistente prática de estupro de vulnerável, sob a assertiva de que inexistente motivação idônea a lastrear a exasperação da pena, pela continuidade delitiva, com fração superior a 1/5 (um quinto).



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 99). 



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse prisma, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    Ademais, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de estupros da vulnerável vítima, pois o incremento, em observância ao comando constitucional que impõe a individualização da pena, deve estar de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que a continuidade delitiva desafie maior ou menor exasperação, sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, necessariamente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das violações à liberdade sexual da vulnerável perpetradas. Afinal, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo:



    “’por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples [...] Dessa forma, o aumento (...), diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias’ (HC 162.793-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 212495 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe 19.08.2022)



    “É legítima a adoção conjunta dos critérios quantitativo e cronológico para a eleição da fração de aumento de pena a ser aplicada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva” (HC 140218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 03.02.2020)



    “no crime continuado qualificado, a majoração da pena não está adstrita ao número de infrações praticadas, haja vista que o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, determina que poderá o juiz, ‘considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo’. 4. Logo, a fração de aumento de pena no crime continuado qualificado lastreia-se nos vetores em questão, e não apenas no número de infrações praticadas” (HC 131871, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2016)



    Assim, ao examinar tudo o que destes autos consta, verifico que, na situação posta sob exame, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche.



    Com efeito, consignou a Corte Superior, “[n]a hipótese dos autos as instâncias ordinárias concluíram, a partir das provas constantes dos autos, que os fatos ocorreram inúmeras vezes no período de 3 anos, de modo que restou estritamente justificada a fração máxima”. Dessarte, não há que se falar em ausência de fundamento idôneo na justificativa assim lançada pelo Tribunal de origem:



     "pela continuidade delitiva, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, considerando terem sido inúmeros os fatos criminosos cometidos durante três anos, já bastante beneficiado o réu com o aumento da pena na fração de metade, pois, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse deveria ser aplicado na fração máxima de 2/3." (e-STJ, fl. 32)



    Outrossim, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também está estabelecida no sentido de que a via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido. 



    Isso porque, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não era, nem mesmo é, o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente